Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, ficou devidamente comprovado que o apelante obteve vantagem ilícita ao abastecer o seu carro em um posto de gasolina sem efetuar o pagamento devido, inviabilizando o pleito absolutório.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), às penas de 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritivas de direitos, na modalidade prestação de serviços comunitários, a ser definida pelo Juízo da Execução, e 6 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima.